Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705699-98.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEANDRA PAULA PEREIRA SOARES BARRA D E S P A C H O Retifique-se o cadastramento da classe processual do recurso para constar embargos de declaração. Após, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID 33215233. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator